Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-91.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811352-91.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA, DEYSIANE BARBOSA DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §1º E 4º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO, APENAS DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROCESSUAL DE APENAS UM DOS PACIENTES QUE FAZ REFERÊNCIA AO DECRETO CAUTELAR. INVIABILIDADE DE SE APRECIAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA e DEYSIANE BARBOSA DE CAMPOS
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré (processo nº 0008376-52.2019.8.14.0063).

Os impetrantes informam que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 11/11/2019, em sua residência, no período da madrugada, acusados de terem tentado furtar bens do interior de uma loja de departamento localizada no centro de Vigia/PA, conhecida como Lojas Americanas e a agência do Banpará (art. 155, §1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP), sendo detidos mais três suspeitos que estavam a caminho de Belém.

Afirmam que os elementos colhidos, em sede policial, apontam que os autuados se utilizaram de ferramentas para cavar um acesso, por meio do museu ao interior dos mencionados estabelecimentos, não logrando êxito em subtrair bens ou numerários. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida sua revogação, o pleito restou indeferido, mesmo com parecer favorável do RMP em benefício do paciente Edevaldo.

Declinam que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: tecnicamente primários, sem antecedentes, residência fixa, filhos menores que são dependentes, destacando que o crime fora cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Suscitam
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, asseveram ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-29.

Distribuídos os autos à desembargadora Diracy Nunes Alves durante o plantão do recesso forense, em 28/12/2019,
deferiu a liminar requerida para substituir a prisão processual dos pacientes pela aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP
(fls. 30-31 ID nº 2603872).

Após o fim do plantão, os autos foram redistribuídos à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que requisitou informações à autoridade coatora e que fosse colhido parecer da Procuradoria de Justiça e, em seguida, os autos conclusos à minha relatoria.

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 56-58 ID nº 2622162).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, com ratificação da liminar deferida
(fls. 61-71 ID nº 2647343).

É o relatório.

VOTO

A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

In casu
, os impetrantes não colacionaram aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva dos pacientes quando da homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, limitando-se a juntar apenas a decisão que indeferiu a revogação da prisão processual do paciente Edevaldo Pinheiro da Silva às fls. 26-29 (ID nº 2603833), a qual faz referência à ausência de fato novo a desautorizar o decreto preventivo.

Nota-se, assim, inviável a análise da falta de fundamentação e de requisitos legais, tendo em vista que os requisitos
in concreto
se encontram na decisão que decretou a preventiva, a qual não fora acostada aos autos. Veja-se trecho de decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva de apenas o paciente Edevaldo, a qual faz menção à decisão que a decretou:

“De mais a mais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a VERIFICAÇÃO DE FATO NOVO que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo, o que não ocorre no caso.

(...)

Em suma, sem a presença de fato novo e relevante a justificar a atual necessidade de revogação da segregação cautelar, deve ser mantida, ao menos por ora, a presente situação.

(...)”

Não juntada a decisão que decretou a prisão preventiva, apenas a que indeferiu o pedido de revogação da custódia de apenas um dos pacientes fazendo alusão à ausência de modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão, insuficiente a análise da legalidade da custódia.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL. REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIAS DE DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via célere e estreita da ação de habeas corpus torna inviável a dilação probatória, sendo estritamente necessária a apresentação de provas pré-constituídas, ou seja, no momento da impetração, instruindo a inicial.

2. A não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente impossibilita a aferição da legalidade do ergástulo provisório, por ausência de documentos imprescindíveis, motivo pelo qual o presente writ não merece ser conhecido. 4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.04068421-16, 165.714, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE PELO JUÍZO DE PISO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIAS DE SER ENCERRADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE RESPEITADO.

1. Paciente preso desde 30.04.2014, por haver supostamente infringido o art. 129, § 9º do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06 (lesão corporal cometida no âmbito doméstico), sustentando ausência de fundamentação do decreto preventivo e excesso de prazo na formação da culpa.

2. Analisando os autos, percebe-se que o presente feito, no momento da impetração, foi instruído apenas com a cópia da decisão que denegou o pedido de liberdade provisória do paciente (fls. 55/56), não sendo juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo.

3. Nota-se, assim, inviável a análise da falta de fundamentação, tendo em vista que os requisitos in concreto se encontram na decisão que decretou a preventiva, a qual não fora acostada aos autos.

4. Importante ressaltar que a fundamentação da prisão é dada pela decisão que a decreta, pois esta é a que funciona como título prisional, devendo, portanto, esta, e não a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão, ser analisada para fins de aferição acerca da fundamentação.

5. Assim, diante da ausência de prova pré-constituída, imprescindível à análise dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva contra o paciente, torna-se inviável conhecer da pretensão postulada pelo impetrante neste aspecto. Precedentes do STJ.

(...)

11. Ordem não conhecida, recomendando-se, contudo, que o magistrado de piso imprima celeridade ao feito, por se tratar de réu preso.

(TJ-CE - HC: 06256157620158060000 CE 0625615-76.2015.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO CONCRETA E MINUCIOSA DOS FATOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA INDEFERIDO COM BASE NO DECRETO PREVENTIVO. NÃO JUNTADA DA PRIMEIRA DECISÃO. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA 52, STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - A denúncia não pode ser considerada inepta se preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo, de forma concreta e com detalhes suficientes, a conduta delitiva imputada ao Paciente, de modo a possibilitar a identificação dos exatos limites da acusação, sem qualquer óbice ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

II - A via estreita do habeas corpus não comporta apreciação da negativa de autoria (Súmula 80, TJPE). Contudo, extraem-se dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do Paciente.

III - O juiz singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo os mesmos fundamentos do decreto inicial, mencionado expressamente em seu novo decisum, utilizando-se da técnica de fundamentação per relationem, pacificamente considerada como válida por nossos Tribunais Superiores. Assim, se o Impetrante não fez juntar aos autos a decisão inicial que impôs a prisão preventiva, fica impossibilitado o conhecimento da matéria referente à fundamentação da custódia cautelar, sendo certo que, em sede de habeas corpus, é dever da parte instruir a ação com os documentos indispensáveis à comprovação da ilegalidade arguida.

(...)

(TJ-PE - HC: 3891436 PE, Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 05/08/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2015)

Por essa razão, impõe-se o não conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit
e, em consequência,

casso a liminar deferida.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/02/2020